Tribunal: TJBA
Processo: 2000163-20.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000163-20.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALEXSANDER DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRIMEIRA PRISÃO DO APENADO DEFINIDA COMO
DATA-BASE PARA
FRUI
ÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA DESCONTÍNUA. SENTENCIADO EM LIBERDADE AO LONGO DA PERSECUÇÃO. IMPERIOSA ADOÇÃO DA DATA
DA ÚLTIMA PRISÃO COMO
MARCO INICIAL.
DISTINÇÃO ENTRE DETRAÇÃO PENAL E FIXAÇÃO DE DATA-BASE. AGRAVO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra Decisão do Juízo da Execução na qual foi mantido como data-base para a obtenção de benefícios executórios o dia da primeira prisão do Apenado.

2. O Sentenciado foi definitivamente condenado à pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas, e permaneceu custodiado entre 08 e 10.08.2020, sendo novamente preso em 19.04.2024, para cumprimento da sanção imposta. O Ministério Público pede a adoção da data da última prisão como termo inicial para a fruição de benefícios da execução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar se, havendo descontinuidade na custódia, a data-base para a progressão de regime e demais benesses deve recair no dia da primeira ou da última prisão do Apenado.

III. Razões de decidir

4. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, o termo inicial para a obtenção de benefícios executórios deve corresponder à data da última prisão ininterrupta do Sentenciado, quando descontínua sua custódia no curso da persecução penal, independentemente da prática de falta grave ou novo delito, pois a contagem do requisito temporal para a inserção em meio mais brando e a aferição do mérito do Apenado pressupõem a continuidade no cumprimento de sua sanção. Nessa toada, os julgados mais atuais do STJ não contemplam, para efeito de definição da data-base, distinção entre as hipóteses nas quais fora realizada ou não a detração na Sentença.

5. O instituto da detração penal, que opera o abatimento do tempo de prisão cautelar do total de pena aplicada, não se confunde com a fixação de data-base para a progressão de regime e outros benefícios, sendo descabida, à míngua de respaldo legal, a dupla valoração e a atribuição de efeitos jurídicos diversos ao mesmo período de custódia. Malgrado a segregação cautelar anterior seja forçosamente descontada da reprimenda por força da detração penal, a escolha do dia da prisão inicial como data-base enseja a indireta consideração do subsequente intervalo de liberdade como pena cumprida para efeito de fruição de benesses, o que não se admite.

6. No caso concreto, o Apenado permaneceu segregado por apenas 02 dias, entre 08 e 10.08.2020, quando teve sua custódia relaxada, e somente voltou a ser preso em 19.04.2024, já para cumprimento da sanção definitiva, devendo recair na última data, assim, o marco inicial para a progressão de regime e outras benesses.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em Execução Penal conhecido e provido, no sentido de fixar como data-base para a obtenção de benefícios executórios o dia 19.04.2024, correspondente à data da última prisão ininterrupta do Sentenciado.

Tese
s
de julgamento:

1. Havendo descontinuidade na prisão cautelar do Apenado, a data-base para progressão de regime e demais benefícios executórios corresponde ao dia da última prisão ininterrupta por ele sofrida, independentemente da realização de detração na Sentença Condenatória ou da prática de falta grave ou nova infração penal.

2. O instituto da detração penal, que desconta da pena o tempo de prisão cautelar do Sentenciado, não se confunde com a definição da data-base para a obtenção de benefícios executórios, sendo descabida a atribuição de duplo efeito jurídico ao mesmo período de custódia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2.º; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 3.127.406/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.04.2026, DJEN 13.04.2026; STJ, 6.ª Turma, AgRg no REsp n. 2.182.772/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 1.041.945/MS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 04.03.2026, DJEN 13.03.2026; STJ, 6.ª Turma, HC n. 1.020.489/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo em Execução Penal n.º
2000163-20.2026.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, sendo
Agravante
o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e
Agravado
, o Apenado
Alexsander de Souza Brito
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

do presente Agravo
Ministerial
e
dar
-lhe provimento
, a fim de reformar a Decisão impugnada e fixar como data-base para a obtenção de benefícios executórios o dia 19.04.2024, correspondente à última prisão do Apenado, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora